Tribunal: TCU
Processo: 020.080/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 007667/2021-54, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA DOR LOMBAR EM GÊMEOS (no da TCE no sistema: 1078/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5260/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Amabile Borges Dário, em razão de dano ao erário ocorrido no termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior Processo 237447/2012-6 (peça 6), com o objetivo de realizar curso de doutorado em Health Science, área fisioterapia e terapia ocupacional, na Universidade de Sydney, Austrália, no âmbito do programa Ciência sem Fronteiras, com início previsto em 1o/1/2013 e término em 31/12/2015, sendo o instrumento descrito como "prevalência e fatores de risco para dor lombar em gêmeos". Considerando que o fundamento para a instauração da tomada de contas especial, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da seguinte irregularidade: " Ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados a Amabile Borges Dario, no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior descrito como 'prevalência e fatores de risco para dor lombar em gêmeos' " ; Considerando que, no âmbito desta Corte, a responsável foi devidamente citada, consoante despacho de conclusão das comunicações processuais (peça 77), tendo apresentado defesa às peças 49 a 74; Considerando que, em primeira instrução, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas de Especial (AudTCE) entendeu que teria havido a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal (peças 78 a 80); Considerando que o MPTCU divergiu do encaminhamento alvitrado, entendendo que não ocorreu a prescrição, uma vez que foi desconsiderado, no exame do instituto, evento interruptivo referente à comunicação da responsável para que fosse apresentado o comprovante de sua permanência no Brasil no período de interstício, sob pena de instauração da TCE, o qual foi recebido em 30/6/2021 (peça 24), havendo o Parquet proposto o julgamento pela irregularidade das contas da responsável (peça 81); Considerando que mediante despacho à peça 82 determinei a restituição dos autos à unidade técnica por entender que não havia análise de mérito, estando o exame das alegações de defesa da responsável apenas introduzido, conforme consignado no item 35 da instrução de peça 78, a seguir transcrito: " 35. Embora a maioria dos argumentos trazidos nas alegações de defesa da responsável não possa ser acatada, deixa-se de prosseguir na apuração da responsabilidade inicialmente verificada, considerando a impossibilidade de exigir o débito apontado nos autos, bem como de aplicar sanção a qualquer responsável envolvido, tendo a ocorrência a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU. " (grifei); Considerando que em instrução complementar a AudTCE, uma vez incluído o evento interruptivo alertado pelo MPTCU, opinou pela não ocorrência da prescrição, assim como no sentido de que as alegações de defesa da responsável não poderiam ser acolhidas, mas que após o exame de toda a documentação apresentada nos autos ficou evidenciada sua boa-fé, ante a comprovação de atos e fatos atenuantes os quais apontam para atitude zelosa e diligente da responsável na tentativa de cumprimento do interstício, como o retorno ao país no prazo determinado, a tentativa de novação do pós-doutorado, a busca de revalidação de seu diploma, entre outras providências; Considerando que, uma vez reconhecida a boa-fé da responsável, cabe fixar novo e improrrogável prazo para o recolhimento da dívida, considerando a tentativa de se buscar o ressarcimento dos investimentos realizados em sua formação, na forma do disposto nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443/92, e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU); Considerando que a AudTCE propõe (peças 83 a 85), em síntese, conceder novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito, informando à responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente somente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, caso não haja outra irregularidade, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal se manifestou de acordo com a proposta alvitrada pela unidade técnica especializada, consoante parecer de peça 87; Considerando, por fim, que não ocorreu a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, consoante ulterior análise efetuada pela AudTCE, a qual considerou os novos parâmetros fixados pela Resolução-TCU 344/2022 (peça 83, itens 18 a 27); Considerando, inclusive, que o parecer do MPTCU refutou um último pedido formulado pela defesa da responsável (peça 86), no sentido da ocorrência da prescrição, sob o argumento de que a irregularidade pela qual foi instaurada a presente TCE diz respeito à não permanência da responsável no Brasil por igual período ao que permaneceu no exterior para a realização de doutorado, nesse caso apenas a partir de 31/12/2020 poder-se-ia cogitar do início da fluência do prazo prescricional, o que afasta a ocorrência da prescrição no caso concreto, sob qualquer ótica examinada, em conformidade com o primeiro parecer do MPTCU exarado nos autos (peça 81); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, inciso IV e §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 201, § 1o, e 202, inciso IV e §§ 2o e 3o, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conceder novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443/1992, e art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que Amabile Borges Dário efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 1o/10/2012 22.817,45 Débito 1o/10/2012 3.009,05 Crédito 30/6/2021 854.247,94 Débito 30/6/2021 112.653,95 Crédito informar à responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente somente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, caso não haja outra irregularidade, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei no 8.443/1992; autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento do débito em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; e dar ciência desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução de peça 83, à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 020.080/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amabile Borges Dário (XXX.138.499-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Clarissa Bahia Barroso França (OAB/MG 129.695); entre outros, representando Amabile Borges Dário. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.